Tribunal: STF
Processo: ARE 1455869
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HORA-ATIVIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. LEI N. 11.738/2008. 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA A ATIVIDADES EXTRACLASSES. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 936790/SC - TEMA 958, COM REPERCUSSÃO GERAL. HORAS EXTRAS REFERENTES AO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 53, p. 5)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 57)



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, ofensa ao art. 7º, XVI; e 39, § 3º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, concluiu que:



    “[...]



    Inicialmente, é de se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa aventada pela parte recorrente, na medida em que o art. 370 do Código de Processo Civil determina que ‘caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’. 



    Na hipótese em análise, a documentação probatória acostada aos autos por ambas as partes foi considerada suficiente pelo julgador singular, mostrando-se desnecessária dilação probatória. 



    Quanto ao mérito, analisando o caso posto, destaco que a matéria pertinente à hora-atividade foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 936790/SC - TEMA 958 - com repercussão geral, com a fixação da seguinte tese:



    [...]



    Relativamente ao pedido de pagamento de horas extras, a Lei nº 11.738/08, embora contenha previsão de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, não regulamentou a forma de cumprimento, atribuição que se remete à legislação do ente público ao qual está vinculado o servidor. 



    No âmbito do Município de Santa Cruz do Sul, a Lei Municipal nº 295/2005, em seu art. 35, estabelecia percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total da jornada de trabalho para horas de atividades, nos seguintes termos:



    [...]



    Posteriormente, o Município editou a Lei nº 811/2022, a qual alterou o art. 35 da Lei Municipal supracitada, passando a disciplinar as horas atividades em consonância com a Lei Federal 2. 



    Cediço que, em virtude ao princípio da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, a quem compete, em conformidade com critérios de conveniência e oportunidade, dispor acerca da carga horária de seus servidores da forma que reputar mais adequada, observadas as peculiaridades da legislação de regência. 



    Importante esclarecer, outrossim, que a natureza jurídica da hora-atividade não se confunde com a rubrica do serviço extraordinário, caracterizado pela prestação de serviço além do horário normal de trabalho, o que exigiria autorização do superior hierárquico, no âmbito de sua competência administrativa, do que não há prova nos autos. 



    Giza-se que, no âmbito do Município de Santa Cruz do Sul, a percepção de horas extraordinárias está condicionada à prévia autorização da autoridade competente, consoante disposto no art. 78 da Lei Municipal nº 738/2019. 



    Da mesma forma, não existem nos autos elementos a demonstrar que a parte demandante tenha efetivamente utilizado horário excedente ao regime normal de trabalho para atividades extraclasse, tampouco o montante de horas supostamente destinadas a tal fim, o que, com a vênia, não se pode presumir para a remuneração do labor extraordinário.



    [...].” (doc. eletrônico 53, pp. 2-5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Suprema Corte:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.426.092 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.388 AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/4/2021 - grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator